Tribunal: TJES
Processo: 5014776-05.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014776-05.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014776-05.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN-ES

RECORRIDO:
WASHINGTON LUIS MARTINS DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PUBLICA. LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTA. EXISTENCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7665733. Contrarrazões não apresentadas, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desse o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7665733), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7665731), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
EM FACE DO EXPOSTO: I – RATIFICO a Decisão proferida liminarmente no Evento Id 16971237, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) a expedir Documento Único de Arrecadação (DUA) nominal ao Requerente
WASHINGTON LUIZ MARTINS DO NASCIMENTO
para pagamento do Licenciamento Anual do veículo HONDA CIVIC LX, PLACA HAI1B63, desvinculado da multa gerada pelo Auto de Infração de Trânsito nº. BA00159037; II – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) ao pagamento de indenização por danos morais, formulado na Inicial pelo requerente
WASHINGTON LUIZ MARTINS DO NASCIMENTO
; e III – RESOLVO O MÉRITO, na forma do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação Ordinária, em que a parte autora afirma em síntese, ter sido impedido de obter licenciamento de seu veículo, pois o DETRAN vem condicionando a regularização do licenciamento ao pagamento de multa a qual o autor discute a legalidade em processo administrativo. Requer a regularização do veículo, com o pagamento do licenciamento sem vinculação da multa
DER-ES-108200-BA00159037-7579/00, além de reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Recurso Administrativo foi interposto intempestivamente e não houve apresentação de Recurso em segunda instância.

Pois bem,
não há que se falar em condicionamento do pagamento de licenciamento do ano de 2022, objeto dos autos, a multa
DER-ES-108200-BA00159037-7579/00, tendo em vista que quando do vencimento do pagamento do licenciamento, havia pendente Recurso Administrativo, como devidamente demonstrado nos autos, id. 7665711.

De uma simples consulta ao veículo no site do Detran-ES, observa-se que o Recurso administrativo fora indeferido apenas em 24/04/2023, segue abaixo print da consulta ao Dossiê atualizado do veiculo no site do Detran-ES:

Des
sa feita, quando da época do pagamento do licenciamento do ano de 2022, bem como quando do ingresso da presente demanda o Recurso Administrativo estava pendente de julgamento, id. 7665711, de modo que inviável o condicionamento da cobrança da multa ao pagamento do licenciamento.

Segue Jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONDICIONAMENTO
DA
EMISSÃO
DE
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULO
A
PAGAMENTO
DE MULTA DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE A RESPEITO DE EVENTUAL JULGAMENTO. VIOLAÇÃO A SEU DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR, 4ª Câmara Cível,
0051788-92.2020.8.16.0014
, Curitiba, Relator Desembargador Abraham Lincoln Merheb Calixto, julgado em 15.03.2022, sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
EMISSÃO
DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE
LICENCIAMENTO
ANUAL DESVINCULADA DE AUTO DE INFRAÇÃO. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARANÁ (DETRAN-PR) QUE É ENTIDADE AUTÁRQUICA, COM PERSONALIDADE JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PRÓPRIAS. 2. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE
LICENCIAMENTO
DE
VEÍCULO
INDEPENDENTE DE
PAGAMENTO
DE MULTA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR, 4ª Câmara Cível,
0005032-32.2014.8.16.0112
, Curitiba, Relator Desembargador Luiz Taro Oyama, julgado em 02.03.2022, sem destaques no original)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)